Tribunal: CARF
Processo: 37299.004390/2005-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO IBIAPINO LUZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
37299.004390/2005-11
ACÓRDÃO
2003-006.873 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ZF DO BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/06/2004 a 30/06/2004
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
(PAF).
VERDADE
MATERIAL.
DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA. APRESENTAÇÃO. FASE RECURSAL. REQUISITOS
LEGAIS. OBSERVÂNCIA. ADMISSIBILIDADE.
Regra geral, a prova deve ser apresentada na impugnação, precluindo o
direito do sujeito passivo trazê-la em momento processual diverso, exceto
nos impedimentos causados por força maior, assim como quando ela
pretender fundamentar ou contrapor fato superveniente. Logo, atendidos
os preceitos legais, admite-se documentação que objetive comprovar
direito subjetivo de que são titulares os recorrentes, ainda que acostada a
destempo.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DIREITO CREDITÓRIO.
LIQUIDEZ E CERTEZA. EXIGIBILIDADE.
O contribuinte tem o direito de obter da respectiva Fazenda Pública a
restituição do crédito tributário a ela recolhido indevidamente, exceto
quando ausente a comprovação da liquidez e certeza do suposto direito
creditório.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
recurso voluntário interposto e dar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Relator e Presidente em exercício
Fl. 185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.873 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 37299.004390/2005-11
2
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros Rodrigo Monteiro
Loureiro Amorim, Francisco Ibiapino Luz (presidente em exercício), Ronnie Soares Anderson
(substituto integral) e Leonardo Nunez Campos (substituto integral).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância, que
julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada pela Contribuinte com a
pretensão de obter restituição de contribuições previdenciárias supostamente recolhidas em
duplicidade.
Indeferimento do pedido de restituição
Consoante se vê no Despacho Decisório, que indeferiu o pedido de restituição sob
apreciação, ainda que regularmente intimada, a Contribuinte deixou de comprovar a liquidez e
certeza do crédito por ela pleiteado (processo digital, fls. 28 a 30).
Manifestação de inconformidade
Inconformada, a Manifestante apresentou contestação, a qual, em síntese, traz de
relevante para a solução da presente controvérsia (processo digital, fls. 34 a 37):
1. Aduz que, consoante documentação juntada com a reportada Manifestação -
Inicial, Contestação e Sentença do processo trabalhista no 964/97, da Terceira Vara do Trabalho de
Sorocaba -, há apenas um reclamante, o Sr. José Júlio da Silva Filho, e não dois, como assevera a
decisão contestada.
2. Ressalta que o Mandado de Citação, Penhora e Avaliação no 367/2004,
igualmente juntado na oportunidade, prova a liquidação de suas obrigações trabalhistas e
previdenciárias, aí se incluindo o montante de R$ 16.365.32, resultante dos cálculos judiciais.
3. Sinaliza erro de digitação no reportado Mandado quando refere-se à parte
reclamante como “JOSÉ JULIO DA SILVA FILHO + 1”, pois, em suas palavras, segundo a
documentação anexada aos autos, trata-se de um único reclamante, o Sr. José Júlio da Silva Filho.
4. Pondera que citada ordem judicial determinou recolhimento totalizado em GPS
única, razão por que aludida duplicidade não ficaria descaracterizada, ainda que houvesse mais de
um reclamante.
5. Por fim, pugna pelo direito alegado, sob o pressuposto de que foram anexadas
duas GPS provando recolhimentos de iguais valores - R$ 16.365,32 - decorrentes da mesma ação
judicial, tocantes às competências 6 e 7 de 2004, o que, ao seu ver, prova dita duplicidade.

Fl. 186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.873 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 37299.004390/2005-11
3
Julgamento de Primeira Instância
A 7a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Salvador
julgou improcedente a contestação da Manifestante, nos termos do relatório e voto registrados
na decisão recorrida, cuja ementa transcrevemos (processo digital, fls. 148 a 151):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2004 a 30/06/2004
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA.
Só deverá ser promovida a restituição de valores pagos em duplicidade quando
demonstrado o cálculo individualizado de todas as verbas recebidas e devidas ao
fisco pelo exeqüente e executado.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
(destaque no original)
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
ratificando o argumento apresentado na manifestação de inconformidade, bem como aditando
novos documentos (processo digital, fls. 157 a 165).
Contrarrazões ao Recurso Voluntário
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz, Relator
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 13/04/2015
(processo digital, fl. 154), e a peça recursal foi interposta em 07/05/2015 (processo digital, fl.
156), dentro do prazo legal para sua interposição. Logo, já que atendidos os demais pressupostos
de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele tomo
conhecimento.
Documentação apresentada em fase recursal
Regra geral, os argumentos e as respectivas provas devem ser apresentados na
impugnação, precluindo o direito do sujeito passivo trazê-los em momento processual diverso,
exceto nos impedimentos causados por força maior, assim como quando eles pretenderem
fundamentar ou contrapor fato superveniente. Por conseguinte, atendidos os preceitos legais,
admite-se documentação que objetive comprovar direito subjetivo de que são titulares os
Fl. 187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.873 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 37299.004390/2005-11
4
recorrentes, ainda que acostada a destempo. Afinal, tratando-se, da última instância
administrativa, não parece razoável igual situação ser novamente enfrentada pelo Fisco, caso o
contribuinte busque tutelar seu suposto direito perante o Judiciário.
Ademais, trata-se de entendimento que vem sendo adotado neste Conselho, ao
qual me filio quando entendo pertinente, pois, como se há verificar, aplicáveis ao feito os
seguintes princípios:
1. do devido processo legal (CF, de 1988, art. 5o, inciso LIV), vinculando a
intervenção Estatal à forma estabelecida em lei;
2. da ampla defesa e do contraditório (CF, de 1988, art. 5o, inciso LV), tutelando a
liberdade de defesa ampla, [...com os meios e recursos a ela inerentes, englobados na garantia,
refletindo todos os seus desdobramentos, sem interpretação restritiva]. Logo, correlata a
apresentação de provas (defesa) pertinentes ao debate inaugurado no litígio (contraditório), já
que inadmissível acatar este sem pressupor a existência daquela;
3. da verdade material (princípio implícito, decorrente dos princípios da ampla
defesa e do interesse público), asseverando que, quanto ao alegado por ocasião da instauração do
litígio, deve-se trazer aos autos aquilo que, realmente, ocorreu. Evidentemente, o documento
extemporâneo deve guardar pertinência com a matéria controvertida na reclamação, sob pena de
operar-se a preclusão;
4. do formalismo moderado (Lei no 9.784, de 1999, art. 2o, incisos VI, IX, X, XIII e
Decreto no 70.235, de 1972, art. 2o, caput), manifestando que os atos processuais administrativos,
em regra, não dependem de forma , ou terão forma simples, respeitados os requisitos
imprescindíveis à razoável segurança jurídica processual. Ainda assim, acatam-se aqueles
praticados de modo diverso do exigido em lei, quando suprido o desígnio legal.
Nessa perspectiva, em persecução da realidade fática, se for o caso, cabe ao
julgador, inclusive de ofício e independentemente de pleito do contribuinte, resolver pela
aferição dos fatos mediante a realização de diligências ou perícias técnicas. Trata-se, portanto, do
dever que detém a administração pública de se valer de todos os elementos possíveis para aferir a
autenticidade das declarações e argumentos apresentados pelos contribuintes, conforme
preceitua o art. 18 do reportado Decreto no 70.235, de 1972, verbis:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)
Com efeito, cabível trazer o mandamento visto no Decreto no 70.235, de1972, art.
16, § 4o, alíneas “a”, “b” e “c”; que estabelece o contexto onde documentação apresentada
extemporaneamente será admitida, verbis:
Art. 16. [...]:
Fl. 188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.873 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 37299.004390/2005-11
5
[...]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no
9.532, de 1997) (Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos
autos. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
Nesse pressuposto, vale transcrever excertos tanto da intimação para apresentação
da comprovação do direito alegado como da decisão recorrida e do recurso interposto, já que
muito bem contextualizam os fatos. Confira-se:
Intimação (processo digital, fl. 26):
O contribuinte deverá apresentar a contestação, a sentença ou acordo
homologado, e eventual recurso transitado em julgado, assim como, deverá ser
apresentado o cálculo judicial que resultou no valor do INSS em R$ 16.365,32 com
as respectivas atualizações monetárias, a favor do reclamante precitado, uma vez
que o processo judicial possui dois reclamantes.
2. Lembramos ao contribuinte, que facilitará a análise da restituição, a
apresentação da GFIP código 904-Reclamatória trabalhista com as informações
pertinentes ao pedido de restituição.
Decisão recorrida (processo digital, fl. 151):
O contribuinte, em contrapartida, não trouxe aos autos, apesar de intimado, a
documentação solicitada pela DRF de Sorocaba, mais precisamente o cálculo
judicial individualizado que resultou no valor do INSS em R$ 16.365,32.
Ademais, o Mandado de Citação, Penhora e Avaliação (fl.108) juntado que faz
menção - “JOSÉ JULIO DA SILVA FILHO + 1, exequentes, contendem” (sic) - no
plural, demonstra que o valor devido é R$16.336,58 (fl.108) e não R$16.365,32
(fl.1).
(destaquei)
Recurso voluntário (processo digital, fls. 158 e 159):
Primeiramente, cumpre esclarecer que, diferentemente do que o respeitável
acórdão alude, a Recorrente juntou às fls. 49/92 os documentos que comprovam
o valor do débito recolhido em duplicidade: (i) cópia da inicial; (ii) da contestação;
(iii) da sentença; e (iv) Mandado de Citação, Penhora e Avaliação com o cálculo
judicial individualizado, referentes ao processo trabalhista no 964/97.
Fl. 189
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.873 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 37299.004390/2005-11
6
[...]
a) Cálculo Judicial: Em abril de 2002, houve elaboração de Cálculo Judicial por
perito judicial (Figura 01 – Doc. 02 – Cálculo Judicial), o qual demonstra que a
base de cálculo a ser utilizada para o recolhimento da Contribuição Previdenciária
seria de R$ 52.672,92, o que resultaria no valor de R$ 15.169,80 a ser recolhido a
título de Contribuição Previdenciária, atualizado até 01/04/02:
(destaques no original)
Como se vê, o cálculo judicial - Doc 2 - guarda estrita relação com a controvérsia
regularmente instaurada, cuidando tão somente de esclarecer a materialidade fática ali
previamente delimitada, eis que a decisão de origem, ao desconsiderar os demais documentos
acostados aos autos, constituiu nova linguagem jurídica. Logo, já que afastada a inauguração de
discussão jurídica, invocando a normatividade do Decreto no 70.235, de1972, art. 16, § 4o, alínea
“c”, dele tomo conhecimento, eis que carreado aos autos supostamente em complementaridade
àquela revelada por ocasião da impugnação (processo digital, fl. 169).
Mérito
Consoante visto precedentemente, os contornos da presente lide estão delimitados
pela necessidade de comprovação da efetiva contribuição previdenciária recolhida em face da
ação judicial impetrada pelo Sr. José Júlio da Silva Filho. Com efeito, sob o pressuposto do
reportado processo conter dois reclamantes, a Requerente foi instada a complementar sua
documentação anteriormente juntada, a fim de confirmar dita informação.
Nessa perspectiva, inicialmente, vale consignar que, juntamente com o
requerimento da restituição pleiteada, a Recorrente carreou os seguintes documentos:
1. Duas GPS, no código de pagamento 2909, provando recolhimentos de iguais
valores em nome do Sr. José Júlio da Silva Filho - R$ 16.365,32 - decorrentes da mesma ação
judicial (processo no 964/97 - 3a VT Sorocaba), tocantes às competências 6 e 7 de 2004 (processo
digital, fls. 5 e 6).
2. Mandado de Citação, Penhora e Avaliação no 367/2004, do qual vale a seguinte
contextualização (processo digital, fl. 9):
(a) refere-se ao citado processo judicial no 964/97 da 3a VT de Sorocaba;
(b) traz a contribuição previdenciária no montante, atualizado até 28/05/2004, de
R$ 16.336,58;
(c) sinaliza a existência de dois reclamantes, o Sr. José Júlio [...] e outro.
3. Homologação dos cálculos, em nome do o Sr. José Júlio [...], cuja contribuição
previdenciária, em 01/04/2002, totalizava R$ 15.169,80 (processo digital, fl. 10).
A propósito, a unidade preparadora anexou espelhos “COGPS - CONSULTA
DETALHADA DA GPS”, confirmando o recolhimento da referida quantia - R$ 16.365,32 - nos dias
Fl. 190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.873 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 37299.004390/2005-11
7
02 e 07 de julho de 2004, relativamente às competências 06 e 07 do mesmo ano respectivamente.
(processo digital, fls. 15 e 16).
Ademais, a remuneração do Sr. José Júlio da Silva Filho, declarada na competência
06/07/2004 da respectiva Reclamação Trabalhista, perfez o montante de R$ 58.868,05, consoante
tela de consulta ao Cadastro Nacional de Informações Sociais - CNIS -, que a unidade preparadora
também anexou aos autos (processo digital, fl. 25).
No mesmo sentido, aquela unidade anexou “telas” demonstrando novos
recolhimentos previdenciários atinentes a outras reclamações trabalhistas nas referidas
competências do mesmo ano, nos montantes de R$ 2.306,84, R$ 14.700,68 e R$ 13.335,48
(processo digital, fls. 18, 20 e 21).
Ao manifestar sua irresignação contra o despacho que decidiu desfavoravelmente à
sua pretensão, a Contribuinte carreou aos autos as peças processuais requisitadas na intimação
anteriormente lhe encaminhada, exceto a planilha de cálculos, cujo termo de homologação já
havia sido apresentado com o pedido inicial. Mais precisamente, juntou cópias da inicial, da
contestação, da sentença, do acórdão de recurso ordinário, bem como reapresentou o mandado
de citação, penhora e avaliação no 367/2004 e a homologação dos cálculos (processo digital, fls.
64 a 109).
Em suas razões recursais, a Recorrente manifesta-se, individualizadamente, acerca
de cada documento já apresentado, aí se incluindo a planilha de cálculo que, embora juntada aos
autos somente com o recurso voluntário, reflete o exato valor de contribuição previdenciária
constante do termo de homologação inicialmente apresentado (processo digital, fls. 10 e 170).
Contextualizado o conjunto probatório acostado aos autos, passa-se propriamente
à apreciação do caso em apreço, oportunidade em que se obtém a inferência de que a razão está
com a Recorrente. Afinal, a despeito do Mandado de Citação, Penhora e Avaliação se referir a dois
reclamantes, todos os demais documentos carreados aos autos - inicial, contestação, sentença,
acórdão, planilha de cálculo e respectivo termo de homologação - tratam do reportado processo
judicial e têm por reclamante, único e exclusivamente, o Sr. José Júlio da Silva Filho (processo
digital, fls. 64 a 109).
Ademais, em seus esclarecimentos adicionais, a Recorrente logrou provar que a
menção, constante no citado Mandado de Citação, de que as partes reclamantes são o Sr. José
Júlio da Silva Filho + 1 não implica dois reclamantes, pois a suposta segunda parte é Instituto
Nacional do Seguro Social - INSS - chamado ao polo ativo tão somente para homologar a
contribuição previdenciária calculada no referido processo judicial (processo digital, fl. 165).
Nesse pressuposto, na cronologia da referida contribuição calculada e homologada
judicialmente, tem-se que:
1. o valor calculado e homologado judicialmente, atualizado em 01/04/2002, perfaz
R$ 15.169,80 (processo digital, fls. 10 e 170);
Fl. 191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.873 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 37299.004390/2005-11
8
2. o valor homologado de R$ 15.169,80, quando atualizado de 01/04/2002 a
28/05/2004, perfaz o montante de R$ 16.336,58, exatamente igual à contribuição exigida no
mandado de citação e penhora (processo digital, fl. 09);
3. o valor atualizado, em 28/05/2004, de R$ 16.336,58 somente foi recolhido em
julho de 2004, restando o montante corrido de R$ 16.365,32, cuja base de cálculo foi R$
58.868,05, a mesma constante da já referenciada “tela” do CNIS (processo digital, fl. 25).
Visto desta forma, a decisão de origem deverá ser integralmente reformada.
Conclusão
Ante o exposto, conheço do recurso voluntário interposto e dou-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 192
DF CARF MF
Original